Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. RENAJUD. RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. VERIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O valor de avaliação do veículo que se pretende penhorar é superior (mais do que o dobro) do valor já penhorado nos autos e liberado em favor da parte credora (R$ 2.981,85), assim, não há como deixar de penhorar o bem sob o fundamento de que o valor é irrisório.
2. Em alguma medida, o valor do bem diminui o valor do débito buscado, ainda mais considerando que eventuais atos subsequentes correrão às expensas do próprio recorrente.
3. Considerar o valor como irrisório se reveste de demasiada subjetividade.
4. Assiste ao credor o direito de satisfação de seu crédito, ainda que de forma parcial, de sorte que, ostentando o bem constrito conteúdo econômico e sendo apto a realizar, ainda que parcialmente, a obrigação exequenda, legítima a penhora realizada com vistas à satisfação parcial de seu crédito.
5. A restrição de transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida de constrição patrimonial razoável e necessária para o fim de dar efetividade à ordem judicial.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.